Tribunal: TJDFT
Processo: 0010449-70.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0010449-70.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à individualização de créditos de litisconsortes para efeito de fracionamento do valor principal da execução contra a Fazenda Pública (RE 568645 – Tema 148). A ementa do paradigma é a seguinte: REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. ART. 100, § 8o (ORIGINARIAMENTE § 4o), DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO SIMPLES. CONSIDERAÇÃO INDIVIDUAL DOS LITISCONSORTES: CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto à alegação de inconstitucionalidade da Resolução n. 199/2005 do Tribunal de Justiça de São Paulo e quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios. Incidência das Súmulas 282 e 356. 2. A execução ou o pagamento singularizado dos valores devidos a partes integrantes de litisconsórcio facultativo simples não contrariam o § 8o (originariamente § 4o) do art. 100 da Constituição da República. A forma de pagamento, por requisição de pequeno valor ou precatório, dependerá dos valores isoladamente considerados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 568645, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 12/11/2014). Contudo, em detida análise, verifica-se que, em verdade, a discussão lançada no feito se refere ao patamar de juros incidente sobre o valor da condenação, questão esta debatida pela turma julgadora, ventilada em sede de recurso excepcional e que atrai a tese estabilizada no AI 842.063 (Tema 435) pela Corte Suprema. A ementa do precedente mencionado é a seguinte: Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. (AI 842.063/RS, Relator MINISTRO PRESIDENTE, DJe 2/9/2011). Por sua vez, o acórdão recorrido, no tocante à aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela Medida Provisória 2.180-35/2001, concluiu que (ID 10723936): Dessa forma, a meu sentir, deve incidir o percentual de 1% (um por cento) ao mês nas ações propostas anteriormente à edição da Medida Provisória no 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1o-F, na Lei no 9.494/97. Ressalvado meu posicionamento pessoal, o Embargado elaborou seus cálculos com juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, até o advento do atual Código Civil, e de 1% (um por cento) ao mês, a partir de sua vigência. Não obstante os juros de mora incidirem por força de lei e não dependerem sequer de pedido expresso, os percentuais informados pelo Embargado devem ser mantidos, porquanto incabível, em instrumento processual destinado exclusivamente à defesa do devedor, onerar-lhe a execução. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no representativo do Tema 435 (AI 842.063/RS). Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019